Tribunal: TJBA
Processo: 8029197-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029197-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ISRAEL MIRANDA SOARES e outros Advogado(s): ISRAEL MIRANDA SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O impetrante busca, pela presente via, a soltura do paciente, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como a desproporcionalidade da custódia cautelar frente às condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita como vendedor de flores e tratador de animais, além de ser pai de duas crianças, uma delas com apenas três meses de idade. 2. Para melhor compreensão dos fatos, registre-se que o paciente foi preso preventivamente em 26 de março de 2025, juntamente com Jackson dos Santos Sousa, Ronaldo dos Santos Gonçalves, Romário Souza Rosa e Ernando Novaes de Souza, no âmbito da “Operação Mikró”, por força de decisão proferida nos autos do Processo nº 8000162-72.2025.8.05.0160, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 3. Em 5 de maio de 2025, nos autos de nº 8000634-73.2025.8.05.0160, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente, juntamente com JACKSON DOS SANTOS SOUSA, RILDO DOS SANTOS GONÇALVES, ROMÁRIO SOUZA ROSA, RONALDO DOS SANTOS GONÇALVES e ERNANDO NOVAES DE SOUZA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Na mesma oportunidade, requereu a manutenção das prisões preventivas de todos os denunciados, inclusive do paciente Kauã Pereira dos Santos. 4. Inicialmente, observa-se que o impetrante busca evidenciar a suposta inocência de Kauã Pereira dos Santos, ao sustentar a fragilidade das provas quanto à sua participação na conduta criminosa, o que, em essência, consubstancia mera alegação de inocência. Nesse contexto, verifica-se que a pretensão deduzida demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de rito célere e cognição sumária, que não se presta à dilação probatória. Não conhecimento. 5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, amparando-se em elementos concretos colhidos durante a investigação policial, especialmente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que revelaram a existência de rede estruturada para comercialização de drogas, com participação do paciente. 6. A gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente justifica, neste estágio inicial, a manutenção da prisão cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, à prevenção da reiteração delitiva e à preservação da regularidade da instrução criminal. 7. Quanto às condições pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso em exame. 8. No que tange à alegação de que o paciente seria responsável pelo sustento de sua companheira e de dois filhos menores, observa-se a ausência de comprovação inequívoca acerca da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das crianças ou para a manutenção da família, ônus que competia ao impetrante demonstrar, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 9. Ademais, como bem salientou a autoridade coatora (ID 82864555, págs. 42/43), neste momento, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Isso porque tais providências se mostram manifestamente insuficientes para conter o paciente e os outros corréus, cuja atuação em associação criminosa estruturada voltada ao tráfico de entorpecentes restou evidenciada pelos elementos constantes nos autos. A inserção do paciente em rede criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva como meio adequado e necessário para garantir a ordem pública, sendo ineficazes as medidas alternativas. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8029197-72.2025.8.05.0000 impetrado por ISRAEL MIRANDA SOARES (OAB/BA 47.529) em favor de KAUÃ PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3